Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-16.2017.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002388-16.2017.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILDA MARQUES BISPO - CPF: 968.029.441-20 (EMBARGADO), SAMUEL DA ANUNCIACAO SANTOS - CPF: 034.092.261-33 (EMBARGANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - CPF: 033.067.441-23 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), Geovannna Beatriz Anunciacao dos Santos (VÍTIMA), G. B. A. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA INTERROGATÓRIO - MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO -

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
embargos
de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, NU 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do
postulado em recurso
não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

“Mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002388-16.2017.8.11.0027 - COMARCA DE
ITIQUIRA

EMBARGANTE(s): SAMUEL DA ANUNCIAÇÃO SANTOS

EMBARGADO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por SAMUEL DA ANUNCIAÇÃO SANTOS contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação criminal NU 0002388-16.2017.8.11.0027 (Código 51478), mantendo a sentença condenatória por estupro de vulnerável majorado [padrasto da vítima] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP - (fls. 367/395 - ID 183959668).

O embargante sustenta omissão quanto à tese de cerceamento de defesa por
“ausência de intimação para o seu interrogatório”.

Pede o provimento para que seja sanado o vício apontado,
“bem como prequestionada a matéria”
(fls. 397/402-ID 188500186).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“a pretensão do embargante é a de rediscutir as matérias que já foram suficientemente analisadas por essa Egrégia Corte de Justiça”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 405/410 - ID 192117163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU 0002388-16.2017.8.11.002, esta e. Câmara analisou a tese de cerceamento de defesa, nos termos das seguintes premissas:

“Em 26.9.2019, o Juízo singular determinou a expedição de carta precatória “à Comarca de Sonora-MS, para realização de audiência para INTERROGATÓRIO do acusado Samuel Anunciação Santos, em data a ser designada pelo juízo Deprecado” (fls. 117 - ID 166493585).

Em 17.1.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sonora-MS designou
“o dia 03 de março de 2020, às 16h30min para realização do ato deprecado”
, bem determinou a intimação do apelante sobre esse ato (fls. 136 - ID 166493585), consoante o seguinte
print
:

Em 27.1.2020, o oficial de Justiça Luiz Galindo de Barros Junior certificou ter intimado o apelante SAMUEL DA ANUNCIAÇÃO SANTOS do inteiro teor do mandado (fls. 138 - ID 166493585), após as seguintes diligências
:

Em 10.2.2020, o advogado constituído [Rafael Santos de Oliveira - OAB/MT 14.885] também foi intimado acerca da audiência designada para o interrogatório do apelante (fls. 170 - ID 166493585), “in verbis”:

Vejamos.

No caso, tanto o apelante SAMUEL DA ANUNCIACAO SANTOS, quanto o advogado por ele constituído [Rafael Santos de Oliveira - OAB/MT 14.885], foram intimados acerca da audiência designada para o dia 3.3.2020, para seu interrogatório, mas não houve comparecimento, tampouco qualquer justificativa da ausência.

Dispõe o art. 367 do CPP que: “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado”.

Mostra-se válida a decretação da revelia se o réu, estando solto, foi intimado para comparecer aos atos processuais.

Adota-se a seguinte posição do c. STJ:

“Não se verifica a existência de vício na instrução criminal, muito menos cerceamento de defesa, na medida em que intimado pessoalmente para audiência de continuação e interrogatório, o acusado deixou de comparecer sem motivo justificado, razão pela qual foi corretamente decreta sua revelia, dando prosseguimento ao processo sem a sua presença (ex vi, art. 367 do CPP).” (HC 375563/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.4.2017)

Logo, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.”
(PJe)

Nesse quadro, a preliminar deduzida nas razões recursais fora expressamente analisada.

A omissão passível de ser corrigida, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

A decisão em sentido diverso do postulado em recurso não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

De toda sorte, verifica-se que o embargante SAMUEL DA ANUNCIAÇÃO SANTOS foi interrogado perante a autoridade policial (fls. 40/43 - ID 166493585), oportunidade na qual negou o cometimento do delito.

A condenação do embargante está fundada nas palavras da vítima, a qual descreveu, em sede policial e na instrução processual, o ato libidinoso a que fora submetida [introdução do dedo em sua vagina] e o local onde ocorreu [no interior do automóvel do apelante, quando foram passear], sem qualquer contradição ou incongruência substancial, bem como nos depoimentos judiciais de Rosilda Marques Bispo e Camila da Silveira Fragerri [avó da criança e psicóloga responsável pelo atendimento, respectivamente], as quais reproduziram exatamente os relatos da vítima.

Igualmente, na mudança de comportamento da criança, que após o fato criminoso, além de não mais se referir ao embargante como pai, demonstrou “pavor” em relação a ele, não aceitando qualquer aproximação, consoante declaração judicial da psicóloga Camila da Silveira Fragerri.

Nesse quadro, sopesadas as provas existentes e a negativa de autoria, na fase policial, o interrogatório judicial do embargante não alteraria a conclusão do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015;
TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.4.2023).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024